Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Número do processo: 0707081-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. S. D. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. M. S. D. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento (0702149-04.2020.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a concessão de tutela de urgência que lhe assegure vaga em creche nas proximidades de sua residência (ID 59708472). Neste recurso, o autor requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão agravada e seja determinado ao agravado que promova a matrícula do recorrente em escola/creche próximo à sua residência. É o relatório. Por meio do ID 65011602, verifica-se que, no dia 8/6/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator